Tribunal: TJDFT
Processo: 0001398-10.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MANTIDA A SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria à apelante do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §1o, do CP. A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do roubo à apelante.
2. Não se desclassifica o ato infracional análogo ao crime de roubo impróprio para furto simples quando evidenciada a grave ameaça, caracterizada pelo fato de que a apelante e dois comparsas agiram de forma intimidativa, incutindo fundado temor no amigo da vítima, a fim de que garantirem o sucesso da empreitada criminosa.
3. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada para a adolescente que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional e uso de substância entorpecente).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.